Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727609-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VLADIMIR GONCALVES REZENDE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com cópia integral da sentença condenatória e certidão do trânsito em julgado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES